Tribunal: TJSP
Processo: 2208225-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Paciente preso em flagrante com 368,62g de maconha e R$ 7.550,00, em dinheiro – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Alegação de que: (i) não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Cód. de Proc. Penal; (ii) há excesso de prazo para a formação da culpa; (iii) há injustificável demora para realização de exame pericial datiloscópico

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Paciente preso em flagrante com 368,62g de maconha e R$ 7.550,00, em dinheiro – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Alegação de que: (i) não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Cód. de Proc. Penal; (ii) há excesso de prazo para a formação da culpa; (iii) há injustificável demora para realização de exame pericial datiloscópico solicitado pela Defesa; (iv) o d. Juízo de Primeiro Grau, durante a audiência de instrução por videoconferência, não observou o sistema acusatório de inquirição de testemunhas previsto no artigo 212 do Cód. de Proc. Penal – Legalidade da prisão preventiva que já foi examinada e confirmada por esta Colenda 7a Câmara Criminal, quando do julgamento de 'habeas corpus' anteriormente ajuizado a favor do paciente, o que impede o conhecimento de igual pedido para a sua revogação – Alegação de excesso de prazo para formação da culpa que não merece acatamento – Não demonstração de atuação morosa do Magistrado que preside a instrução em Primeiro Grau, que vem conduzindo a causa com a celeridade possível e tomando as medidas necessárias para a colheita das provas – Exame pericial datiloscópico que já foi realizado, cujo laudo foi juntado aos autos da ação penal – Inobservância da regra prevista no artigo 212 do Cód. de Proc. Penal que caracteriza nulidade relativa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto, especialmente porque o d. Magistrado de Primeiro Grau tornou sem efeito os atos realizados na audiência, redesignando nova data para tal solenidade – Manutenção da prisão preventiva do paciente que não afronta a ordem concedida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus coletivo no 596.603/SP – Inexistência de coação ilegal – Ordem parcialmente conhecida e denegada.